Tribunal: TJES
Processo: 5007243-63.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007243-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JULIANO DE SOUSA COUTINHO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007243-63.2024.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A

RECORRIDA: JULIANO DE SOUSA COUTINHO, ANGELINE DE ABRANTES CAVALCANTI

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação promovida por JULIANO DE SOUSA COUTINHO, ANGELINE DE ABRANTES CAVALCANTI em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. Alega, em síntese, ter adquirido passagens aéreas para o dia 10/01/2023, com partida de Vitória-ES às 20h40, escala em Viracopos às 22h20, e chegada prevista em Boston (USA) às 06h20 do dia 11/01/2023. No entanto, ao chegarem ao aeroporto, foram informados pela companhia aérea de que o voo estava cancelado. O autor ressalta que não poderia permanecer no Brasil devido a compromissos profissionais em Boston. Apesar disso, a requerida informou que não havia voos disponíveis para realocá-los e que a única opção era um voo no dia 12/01/2023, chegando em Boston no dia 14/01/2023 às 12h12, com dois dias de atraso em relação ao voo originalmente adquirido. Outrossim, os requerentes destacam que foram enviados para Houston, em direção oposta à sua escala original, sem receber qualquer assistência da empresa requerida, apesar de estarem acompanhados de filhos pequenos. Pelas razões expostas, os autores pugnam pela indenização pelos danos morais sofridos, bem como requer a restituição do valor de R$ 200,75 (duzentos reais e setenta e cinco centavos), a título de danos materiais, decorrentes de alimentação e hospedagem.

A empresa-ré em contestação (ID. 9773618), rebateu a pretensão, sustentando que o cancelamento do voo decorreu de necessidade de manutenção não programada da aeronave, assim, reacomodação da parte autora no próximo voo disponível. Portanto, a Ré prestou a devida assistência ao autor, atendendo ao disposto na legislação vigente, devendo ser julgada improcedente a ação.

A sentença (ID. 9773628) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial para
CONDENAR
a requerida, a ressarcir ao requerente o montante de R$ 195,75 (cento e noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos), com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC, e ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente, a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização.”

A requerida, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 9773630), em que alega que o cancelamento do voo se deu por necessidade de manutenção emergencial da aeronave diante de problemas técnicos. Por isso, não haveria que se falar em danos morais diante da excludente de responsabilidade por fato de terceiro. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 9773684) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da r. sentença objurgada.

Cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente contratou o serviço de voo ofertado pela requerida.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que a empresa recorrente não logrou êxito em comprovar de forma cabal a razão do cancelamento do voo, apenas afirmando de forma genérica que a aeronave precisou passar por manutenções técnicas operacionais. Nesse sentido, entendo que a alegação da requerida de necessidade de manutenção da aeronave se trata de situação de fortuito interno, o que não exclui a sua responsabilidade, sendo este um risco inerente à atividade.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Cumpre destacar que a responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos. Dessa forma, tratando-se de responsabilidade objetiva, somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior.

A empresa aérea sustenta, para afastar o dever de indenizar, a necessidade de manutenção extraordinária da aeronave. Contudo, tais situações não possuem o condão de afastar sua responsabilidade pelos prejuízos experimentados, já que não configuram excludente de nexo de causalidade, eis que reflete procedimento inerente ao serviço que presta.”

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, uma vez que a conduta da requerida ensejou em alteração significativa da programação da parte autora, somado ao descaso quanto ao suporte material. Portanto, o valor arbitrado se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)